Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu a renovação de pesquisa pelo sistema SisbaJud, Renajud e Infojud. O Agravante alega que a última pesquisa foi realizada a quase 3 (três) anos, sendo possível novas pesquisas nos sistemas. Eis o teor da decisão recorrida: "1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Da mesma forma, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido pesquisa Renajud e Infojud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retornem os autos ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, conforme ID 145137017”. Não vejo presente o perigo da demora capaz de antecipar a tutela recursal, devendo o recurso seguir seus trâmites regulares e oportunamente ser apreciado pelo Colegiado. Prossiga-se, intimando-se para contrarrazões. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 06 de junho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator